Tribunal: TJES
Processo: 0012915-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012915-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES TJES. DOSIMETRIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. ACUSADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O que difere o delito de furto do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física e incolumidade da vítima.

2. Não se mostra possível a desclassificação para o crime de furto, posto que, conforme depoimento da vítima, no dia dos fatos, o acusado se aproximou do caixa e simulou estar armado, configurando, assim, a grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo. Precedentes TJES.

3. Acertado o reconhecimento da prevalência da agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea, eis que se trata de acusado multirreincidente, ostentando quatro condenações anteriores, as quais não foram valoradas a título de antecedentes, de modo que não se mostra possível a sua compensação proporcional.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

5. Mantém-se o regime fechado

para início do cumprimento de pena, considerando que se trata de acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes.

6. Resta prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o acusado não se encontra preso pelo presente processo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO TEIXEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de furto, uma vez que não houve o emprego de violência ou grave ameaça por parte do réu.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, além disso, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta para o crime de furto e, subsidiariamente, a redução da reprimenda com a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5881948), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO TEIXEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de furto, uma vez que não houve o emprego de violência ou grave ameaça por parte do réu.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, além disso, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta para o crime de furto e, subsidiariamente, a redução da reprimenda com a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal narrando que, no dia 24/03/2019, por volta das 18 h, na Padaria Celeiro do Pão, localizada na Avenida Santa Leopoldina, 1.097, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o acusado adentrou o referido estabelecimento passando-se por cliente tendo pego uma mercadoria e se dirigido ao caixa da loja.

Ato contínuo, o denunciado colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e, mediante grave ameaça, rendeu a funcionária da padaria e subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que estava no caixa registradora e, em seguida, empreendeu fuga.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada pelo termo de declaração da vítima constante à pp. 29/30 dos autos digitalizados e relatório final do inquérito (pp. 47/51 dos autos digitalizados).

A autoria, por sua vez, pode ser extraída do auto de reconhecimento indireto realizado pela vítima (p. 33 dos autos digitalizados) e de seu depoimento em sede judicial, além da confissão judicial do acusado.

Em relação ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto simples, sabe-se que o que o difere do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física e incolumidade da vítima.

No caso, conforme depoimento prestado pela vítima, em juízo, no dia dos fatos, o acusado se aproximou do caixa e simulou estar armado, configurando, assim, a grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo, confira-se:

[..]Que trabalha como operadora de caixa na padaria Celeiro do Pão;
Que presenciou toda
ação do denunciado; Que o acusado Se aproximou, aparentando estar armado, co
m
algo na cintura, e anunciou o assalto;
Que o acusado saiu do estabelecimento rapidamente; que no caixa do estabelecimento haviam câmeras de videomonitoramento;
Que realizou o reconhecimento fotográfico do acusado a época dos fatos; Que não teve d
ú
vidas que se tratava da pessoa do acusado;
(...)
Que o acusado não
foi

violento, mas simulou estar ar
m
ado e anunciou o assalto;
Que não era pessoa conhecida no local (...) Que o reconhecimento realizado na esfera policial se deu através de fotografias; Que reconhece o acusado.

Ora o fato de o acusado não ter sido violento em nada influencia na tipificação do delito, posto que, repita-se, houve o emprego de grave ameaça exercida mediante a simulação de que o acusado estava armado, não sendo possível a desclassificação pretendida.

Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO – GRAVE AMEAÇA – ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preserva-se a condenação pelo crime de roubo diante do emprego de grave ameaça e da simulação de porte de arma de fogo, eis que demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima e testemunha ouvidas sob o crivo contraditório, sendo incabível a desclassificação para o delito de furto.
A consumação do delito restou clara nos autos quando houve a inversão da posse da res furtiva, mesmo que por curto lapso temporal, sendo necessária a ação policial com prisão em flagrante para que os itens fossem restituídos, impossibilitando a aceitação da tese de crime tentado. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000542-48.2021.8.08.0013, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA CONSUBSTANCIADA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO USANDO ARMA DE FOGO – APELO IMPROVIDO.
1) Não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de grave ameaça para garantir a manutenção da “res furtiva” subtraída.
2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime. 3) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0015499-80.2020.8.08.0013, Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2022)

No que diz respeito à dosimetria da pena, na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente os antecedentes do acusado.

De fato, conforme se infere dos documentos de pp. 143/167 o acusado ostenta maus antecedentes.

Na segunda fase, acertado o reconhecimento da prevalência da agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea, eis que se trata de acusado multirreincidente, ostentando quatro condenações anteriores, as quais não foram valoradas a título de antecedentes, de modo que não se mostra possível a sua compensação proporcional.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, restou a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, considerando que se trata de acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes.

Por fim, resta prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, posto que o acusado não se encontra preso pelo presente processo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.